Tribunal: TJSP
Processo: 1002429-13.2019.8.26.0274
Classe: Apelação Cível / Associação
Órgão julgador: Alvaro Passos
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-02-12
Data de publicação: 2021-02-15

Ementa:
RESPONSABILIDADE CIVIL – Indenização – Danos materiais e morais – Ajuizamento de ação por descontos indevidos na aposentadoria da autora – Ausência de documentação que comprova a contratação – Culpa – Caracterização – Dever de indenizar que não pode ser afastado – Conduta que gera transtorno apto a autorizar a compensação pecuniária – Redução do valor arbitrado na sentença – Não

Ementa:
RESPONSABILIDADE CIVIL – Indenização – Danos materiais e morais – Ajuizamento de ação por descontos indevidos na aposentadoria da autora – Ausência de documentação que comprova a contratação – Culpa – Caracterização – Dever de indenizar que não pode ser afastado – Conduta que gera transtorno apto a autorizar a compensação pecuniária – Redução do valor arbitrado na sentença – Não cabimento – Recurso do autor para aumento do montante - Possibilidade - "Quantum" indenizável que deve atender à dupla função do instituto indenizatório, ou seja, o de compensar os transtornos sofridos, sem causar enriquecimento sem causa, e o de inibir a ocorrência de situações semelhantes – Majoração para R$ 10.000,00 – Suficiência – Recurso da ré improvido, provido o recurso do autor.